Tribunal: STF
Processo: Rcl 56690
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Passo Fundo alega que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo n. 0021046-02.2019.5.04.0662, teria inobservado o decidido na ADI 3.894, bem como nos enunciados vinculantes n. 10 e 37 da Súmula.



    Aduz o reclamante que o órgão judiciário reclamado deu provimento a recurso ordinário para estender à parte beneficiária, na condição de empregado público sob o regime da CLT, os mesmos direitos e vantagens conferidos a servidores públicos estatutários.



    Sustenta o reclamante que semelhante determinação importa em aumento de vencimentos por via judicial, com arrimo no princípio da isonomia, o que traduz violação aos paradigmas ora invocados.



    Pede a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação. 



    2. É o relatório.



    Entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão do provimento liminar pleiteado.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado 339 da Súmula desta Corte hoje, encontra-se fixado no enunciado vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos. Esta Corte tem ponderado que eventuais injustiças na política remuneratória do ente público devem ser sanadas por meio de lei, pois a interferência do Poder Judiciário nessa seara representaria indevida usurpação das funções do Legislativo. 



    Assentadas essas premissas, passo à analise das razões do ato reclamado, das quais transcrevo o seguinte trecho: 



    O reclamante Adão foi admitido pelo Município de Passo Fundo em 01.04.1987, no cargo de operário, e Moacir em 17.09.1985, no cargo de motorista, sendo ambos os contratos de trabalho regidos pela CLT, permanecendo vigentes (fichas de registros; ID. 89e5735 e ID. 8b3683c).



    É incontroverso que os trabalhadores percebem adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo (folha de pagamento; ID. 3f66614 e ID. 23dedd8).



    A matéria já foi analisada por esta Turma Julgadora ao apreciar caso análogo envolvendo o mesmo município reclamado, nos termos da decisão abaixo transcrita, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:



    "O reclamante trabalha para o Município reclamado desde 05/11/1985, como operário. Os recibos de salário dão conta de que ele recebe adicional de insalubridade em grau médio (Id b2743f2). O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo (Lei Complementar n. 203/2008), no art. 99, prevê adicional de insalubridade com base de cálculo sobre o vencimento básico (Id 306b33f - Pág. 19/20). 



    Sobre a matéria, é o entendimento da Súmula nº 119 deste Tribunal:



    MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo.



    [...]



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário dos reclamantes para condenar o reclamado ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade pela consideração do vencimento básico como base de cálculo, observadas as progressões de grau, em parcelas vencidas e vincendas, com reflexos em férias com 1/3, gratificações natalinas, horas extras, licença prêmio convertida em pecúnia e FGTS.



    Como se vê, o Tribunal trabalhista estendeu a empregados públicos vantagens remuneratórias não previstas expressamente na legislação de regência, apoiando-se, para tanto, em um suposto tratamento isonômico exigido pela Lei Orgânica Municipal entre empregados públicos e servidores públicos estatutários .



    Entendo, assim, presente a plausibilidade jurídica da tese autoral.



    O perigo na demora se verifica diante da iminência do pagamento a maior de vencimentos, os quais, por sua natureza alimentar, são irrepetíveis. 



    3. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada proferida nos autos originários.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente